Tribunal: TJDFT
Processo: 0000630-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000630-28.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CASSIO BATISTA CAIXETA SILVA, FLAVIA DUARTE NASCIMENTO CAIXETA RECORRIDOS: KARLA JACKELINE BRITO TERROSO, KARLA TERROSO IMOVEIS LTDA - ME, ROBERTO FARIA SANTOS FILHO, TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. CORRETAGEM. SERVIÇO MERAMENTE DE APROXIMAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRETOR E IMOBILIÁRIA. AFASTAMENTO. VONTADE VICIADA NAS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. DESISTÊNCIA EM LEVAR O NEGÓCIO A REGISTRO. CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS EM NOME DOS VENDEDORES. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 418 DO CÓDIGO CIVIL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO SINAL RECEBIDO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Tratando-se de compromisso de compra e venda firmado entre particulares, os contratantes não se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor, estando sujeitos às normas do Código Civil e não ao CDC". (Acórdão n.989501, 20140111731716APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, DJE: 14/02/2017). 2. Presentes os motivos do pagamento do serviço de corretagem, máxime a aproximação das partes compradora e vendedora, especificação do negócio, preço, prazos, condições, o valor do serviço, a forma de pagamento e elaboração do contrato preliminar da compra e venda, o pagamento da comissão de corretagem não há de ser restituído aos compradores/apelantes, pois o serviço de intermediação profissional foi prestado, que tem natureza jurídica meramente de aproximação das partes contratantes. 1.1. Na hipótese dos autos, a efetiva prestação dos serviços de consultoria imobiliária realizada pela corretora devidamente credenciada e correspondente a pessoa jurídica da imobiliária, revelam, tanto a legitimidade para compor o polo passivo da relação processual quanto para o recebimento da comissão pelos serviços prestados. 3. Se há vício na vontade de contratar e o contrato não é levado efetivamente a registro, por descoberta de um dos contratantes de causa superveniente e imprevisível que poderia macular a relação contratual em um momento futuro, não há que se falar em aplicação do regramento do art. 418 do Código Civil, já que, nessa seara, o contrato não ultrapassou o plano de existência, e o efeito jurídico decorrente é o retorno das partes ao estado originário. 4. Na presente lide, a parte compradora, após dar o sinal e iniciar o pagamento, verificou a presença de vultosas somas de dívidas envolvendo as pessoas físicas dos vendedores. Assim, acendeu o sinal amarelo do perigo de avançar em um negócio que se tornou duvidoso. Ainda que a existência de tais dívidas não seja fato impeditivo à concretização da compra, não há imperativo legal a obrigar o adquirente a insistir na continuidade do negócio e avançar nas tratativas e conclusão do negócio. 5. A dor, o vexame, o sofrimento e a humilhação são consequências e não causas, caracterizando dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém a alcançando de forma intensa, a ponto de atingir a sua própria essência. No caso em testilha, a não conclusão do negócio da compra do imóvel, que serviria para domicílio dos compradores, não malferiu a dignidade dos mesmos. Por óbvio, causou-lhes aborrecimento, irritação, mas não teve o condão de lesionar a esfera sua personalíssima. Além disso, o fato de os compradores terem se desvinculado de outro imóvel para adquirir o imóvel objeto da rescisão, não aumenta a frustração, por si só, circunscrevendo-se a um dissabor ou irritação, sem repercussão na intimidade a ensejar reparação. Caberia a demonstração do resultado danoso na esfera intima dos compradores, o que não se verificou. 6. Os danos materiais são os prejuízos ou as perdas que atingem o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas. Nos termos disciplinados pelo o artigo 402 do Código Civil de 2002, os danos materiais podem ser subdivididos em danos emergentes (aquilo que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que deixou de ganhar). De outra sorte, para que a parte logre êxito sobre tal parcela, exige-se a comprovação do lucro que deixou de auferir, o que não restou devidamente comprovado nos autos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 418 do Código Civil, sustentando que a quantia paga a título de sinal deveria ser restituída em dobro e não de forma simples, ao argumento de que forma os recorridos/vendedores que deram causa à inexecução contratual. Acrescentam não ser caso de desistência unilateral e imotivada do contrato, mas sim de inadimplemento justificado por parte dos recorridos. Pedem a majoração dos honorários em sede recursal, e que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930. As recorridas, KARLA JACKELINEE BRITO TERROSO e OUTRA pedem a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto aos pleitos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 418 do Código Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A desistência ou arrefecimento de interesse em avançar nas tratativas do negócio, de modo cauteloso e preventivo, ante a constatação da existência de vultuosas dívidas em nome dos vendedores, que comprovadamente declaram que não mais residem no País, deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social e da relatividade dos efeitos contratuais, configurada pela devolução simples do sinal recebido, a impedir o enriquecimento sem causa previsto no artigo 884 do Código Civil” (ID Num. 11168587 - Pág. 16). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017